Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2017.8.11.0077
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001323-30.2017.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUVENIL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 459.727.961-04 (AGRAVADO), LUCIANO MARQUES - CPF: 256.736.958-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 399.947.528-55 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ART. 330, § 1º, DO CPC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CÁLCULO ISOLADO – AUSÊNCIA DO CONTRATO – PRESUNÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS CONSECTÁRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

2. Com efeito, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que o Agravante, mais uma vez, não rebate parte dos fundamentos do
decisum
recorrido, por isso há impedimento para conhecimento de parte do Recurso.

3. Sabe-se que a petição inicial deve ser indeferida de plano quando configurada as hipóteses delineadas no art. 330, § 1º do CPC, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; pedido indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais de pedido genérico; se dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão; ou, ainda, quando os pedidos apresentados são incompatíveis entre si. Tais situações não estão configuradas no caso em exame.

4. Apenas a juntada do contrato permitiria verificar o que ficou ajustado entre as partes sobre os consectários que estão sendo cobrados decorrentes da mora do consumidor. No entanto, consta dos autos apenas extrato de operação bancária, o que faz com que seja aplicado o entendimento jurisprudencial de que se presume a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários, exatamente como definido na sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão, afastado qualquer outro consectário da mora.

5. Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, colherá como resultado o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001323-30.2017.8.11.0077)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 100561959, na qual reconheci que o Agravante incorreu em ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, por isso, não conheci da parte do recurso que versava sobre juros remuneratórios, capitalização e cobrança de tarifas administrativas.

Na parte analisada, mantive a sentença recorrida e, consequentemente, a determinação de cálculo isolado da comissão de permanência, afastado qualquer outro consectário legal.

No Id 102064985, o Agravante opôs Embargos de Declaração que não foram acolhidos, nos termos da decisão de Id 104614981.

Expõe que a decisão recorrida viola seu direito e, além dessa lesão, prejudica o devido processo legal e configura desvio de finalidade do processo.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser anulada, porque o Apelo não podia ter sido julgado monocraticamente, já que envolve importante matéria de ordem pública, além de a tese apresentada no recurso trazer possibilidade de discussão, sendo imperiosa a submissão de sua análise ao Órgão Colegiado, em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Suscita preliminar de Inépcia da Inicial e argumenta que o pedido apresentado pelo Agravado é ilógico e impossível, já que suas alegações são genéricas e feitas simplesmente porque não quer cumprir a obrigação contratual assumida. Assim, requer a reforma da decisão monocrática, para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito por carência da ação.

Ainda, preliminarmente, sustenta que o caso apresentado não preenche os pressupostos de revisão contratual, pois não está embasado em acontecimento extraordinário e imprevisível, já que não ficou demonstrado o nexo de causalidade existente entre a onerosidade reclamada e o fato imprevisível, até porque os encargos contratuais são pré-fixados e o Agravado sempre soube o valor das transações.

Defende que as taxas ajustadas no contrato apresentado para revisão estão de acordo com a evolução da economia, sem representar qualquer cobrança excessiva ou abusiva. Assim, afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, para julgar improcedente a ação.

Prossegue aduzindo que o Código de Defesa do Consumidor também prevê como requisito a ser preenchido para revisão de contrato a comprovação de fato superveniente que torne o pacto excessivamente oneroso. Assevera que o pedido revisional do Agravado fere o Princípio da Boa-fé que norteia as relações contratuais.

No mérito, sustenta que o contrato celebrado é válido, assim como são legais e justas todas as cobranças e encargos nele ajustados. Pretende a manutenção do contrato exatamente na forma pactuada, em especial pela homenagem ao Princípio da Livre Manifestação de Vontade, a qual não está viciada, a fim de fazer valer o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

O Agravante também defende que não há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, ainda mais porque o aplicado no contrato em apreço está de acordo com a taxa média aplicada pelo Banco Central. Assevera acerca do cabimento da cumulação de juros e comissão de permanência, além da legalidade da cobrança da comissão de permanência, das tarifas bancárias e da multa contratual, aduzindo a inexistência de direito do Apelado
à devolução de valores em dobro ou qualquer estorno por descontos indevidos.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, apontei o fato de o recurso não trazer um desfecho na parte final, pois não consta capítulo ou tópico específico para os requerimentos finais, apenas pedido de habilitação exclusiva do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.065-A, porém, em respeito aos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito (art. 4º do CPC), da Instrumentalidade das Formas (art. 188 e 277 do CPC) e da Cooperação (art. 6º, do CPC) recebi o recurso, mas indeferi o pedido suspensivo pleiteado, nos termos da decisão de Id 114942454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática

Eminentes Pares,

O agravante alega nulidade da decisão hostilizada por ser inaplicável, ao caso, o art. 932 do CPC. Certamente, não assiste razão ao Recorrente, pois, como mencionado no ato atacado, a matéria revisional abordada nestes autos já se encontra pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Sodalício, o que torna perfeitamente possível o julgamento por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do CPC que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

[...]

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

Portanto, sem delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – Prejudicial de Mérito de Ausência de Dialeticidade Recursal – Reconhecimento
Ex Officio

Renalisando os autos verifico que, não obstante tenha sido reconhecida a ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal na decisão objurgada, as razões do Agravo Interno não abordam essa questão.

Como dito, o Agravante recorreu de questões que lhe foram favoráveis, apresentando para análise, em sede de recurso, a manutenção da taxa dos juros remuneratórios, sua capitalização mensal e a cobrança de despesas administrativas, o que foi suficiente para demonstrar que deixou de atacar o ato sentencial.

Da mesma forma, o Agravante age ao interpor este Agravo Interno, pois, além de repetir exatamente os mesmos pontos apresentados no Apelo, não ataca o fundamento adotado para reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que o Agravante, mais uma vez, não rebate os termos da decisão recorrida.

Em outras palavras, o Agravante suscita em suas razões recursais as questões atinentes aos juros remuneratórios, capitalização e cobrança de tarifas administrativas, quando deveria debater sobre a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, que é o objeto da decisão agravada.

Assim, é nítido que o Agravo não combate parte dos fundamentos do
decisum
recorrido, fato que impede o conhecimento de parte do Recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões

do inconformismo,

o recurso não pode ser conhecido
.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – sem grifo no original).

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
dos tópicos do Agravo Interno que versam sobre juros remuneratórios, capitalização e cobrança de tarifas administrativas.

VOTO – Preliminar de Inépcia da Petição Inicial:

O Agravante defende a tese de inépcia da inicial da ação revisional, mais uma vez sem razão.

Como é cediço, a petição inicial deve ser indeferida de plano quando configuradas as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, quais sejam: falta de pedir ou causa de pedir; pedido indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais de pedido genérico; se dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão; ou, ainda, quando os pedidos apresentados são incompatíveis entre si.

Tais hipóteses não estão configuradas no caso, pois, como muito bem explanado na decisão recorrida:
“Na espécie, o Apelado explicou, de forma fundamentada (causa de pedir), porque faria jus à revisão da operação bancária de empréstimo pessoal, apontando, um a um, todos os encargos que reputa indevido ou abusivo, cujos pedidos decorrem logicamente da sua narrativa inicial. Logo, não há motivos para pronunciar a inépcia da inicial”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA –
INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL
- DOCUMENTOS SUFICIENTES, QUE SERVEM PARA SUBSIDIAR O PEDIDO INICIAL E A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INSTRUMENTO PARTICULAR JUNTADO AOS AUTOS, JUNTAMENTE COM AS FATURAS DO CARTÃO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento.
Atendendo aos requisitos para a propositura da ação não há que se falar em carência de ação. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, o contrato, os extratos de consumo do cartão pelo consumidor e o demonstrativo do débito são capazes de demonstrar a contratação entre as partes, o inadimplemento e, portanto, a autorizar o regular processamento da ação. [...] (TJMT. 10435941420188110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 11/12/2020. Publicação: 02/03/2021). Sem destaque no original.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de Inépcia da Inicial.

VOTO – Mérito:

No caso, em 04/01/2017, o Apelado (Policial Militar da ativa) dirigiu-se até o caixa eletrônico e contratou o Empréstimo Pessoal – BB Crédito Renovação – no montante de R$ 20.598,95 (vinte mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), mediante juros remuneratórios de 4,92% ao mês e 77,95% ao ano, assumindo o pagamento em 50 prestações de R$ 1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), a serem debitadas diretamente na sua conta corrente.

De acordo com o extrato da operação, o Custo Efetivo Total é de 5,45% ao mês e 88,96% ao ano. Não há informações seguras sobre os encargos da mora, tampouco inexiste contratação de taxas e/ou despesas administrativas.

Ao manejar a Ação Revisional, o Apelado afirmou que havia quitado 06 (seis) prestações do empréstimo e que não estava conseguindo honrar as demais parcelas porque, no seu ponto de vista, havia encargos abusivos, tais como juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (4,92% ao mês), bem como que era ilícita a sua capitalização, seja em periodicidade mensal ou diária.

Apontou como valor incontroverso o montante de R$ 702,03 (setecentos e dois reais e três centavos) mensais, e pediu autorização para que fosse consignado em juízo, com o escopo de serem elididos os efeitos da mora.

Relativamente aos consectários da inadimplência, alegou que o contrato prevê a comissão de permanência cumulada com juros moratórios capitalizados diariamente e multa. Não há qualquer insurgência quanto à taxa ou despesa administrativa. Ao final, pugnou pela redução da taxa dos juros compensatórios, sem capitalização, sendo, ainda, afastados os efeitos moratórios.

No mais, pugnou para que as parcelas deixem de ser debitadas em conta corrente, ratificando-se o pedido de depósito em juízo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, o que culminou na manutenção do valor contratado e da sua forma original de pagamento (débito em conta).

Ao contestar, o Apelante suscitou a preliminar de inépcia da inicial alegando que não é possível deduzir logicamente o pedido revisional, e que falta causa de pedir. No tocante ao mérito, sustentou que o Apelado sabia, desde o início da operação, quais eram os encargos do empréstimo, devendo ser privilegiado o princípio
pacta sunt servanda
.

Asseverou que não há motivos para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, sobretudo porque foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, não havendo que falar em onerosidade excessiva.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida.

Inconformado, o Banco recorreu e a Apelação foi desprovida monocraticamente, o que deu origem este Agravo Interno.

No que se refere à comissão de permanência, parte conhecida do recurso, foi devidamente consignado na decisão agravada que é permitida sua cobrança calculada com base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Entretanto, ficou definido pelo Superior Tribunal de Justiça que para ser válida, a cobrança deve ser isolada.

Para evitar tautologia, transcrevo a parte do
decisum
que analisou a questão:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida (Súmula 294/STJ), calculada com base na composição dos custos financeiros da captação em Certificado de Deposito Interfinanceiros-CDI, verificados no período de inadimplemento, devendo ser afastada sua cumulação com a cobrança da taxa de rentabilidade (Súmula 296/STJ).

Exsurge do ordenamento jurídico que é permitida a cobrança da comissão de permanência calculada como base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência [...]”.

No caso em testilha, apenas a juntada do contrato permitiria verificar o que foi ajustado entre as partes sobre os consectários que estão sendo cobrados, decorrentes da mora do consumidor. No entanto, consta dos autos apenas extrato da operação bancária, o que faz com que seja aplicado o entendimento jurisprudencial de que se presume a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários, exatamente como definido na sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão, afastado qualquer outro consectário da mora.

Mais uma vez, necessário colacionar trechos da decisão recorrida, a fim de evitar repetição de ideias:

“[...] Em situações como a que ocorre nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento desde 2016 no sentido de que “somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte” ((STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016).

Os Tribunais de Justiça passaram a firmar a sua jurisprudência nesse sentido, a exemplo dos julgados abaixo:

CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

A ausência de cópia do instrumento contratual, não obstante determinação de exibição destinada à instituição financeira, impõe a exclusão dos encargos que se subordinam à expressa contratação por escrito.

A cobrança de juros remuneratórios decorrente do contrato bancário, quando não há prova da taxa pactuada, deve ser limitada a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central. Impõe-se a proibição da capitalização de juros e da incidência da comissão de permanência quando não comprovada previsão contratual expressa.

A sucumbência recíproca enseja a repartição equivalente das custas e despesas do processo e dos honorários de advogado, estes, devidamente compensados, com base no art. 21 do CPC e Súmula 306 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024081954489001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/0016, Data de Publicação: 25/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à comissão de permanência, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade da sua cobrança durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010).

2. No caso dos autos, o contrato não foi juntado aos autos, em que pese esta relatoria ter determinado ao Banco do Brasil que o fizesse, circunstância que inviabiliza a análise da existência de pactuação da comissão de permanência. 3. Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 4462453 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 06/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018).

Na espécie, fora colacionado apenas o extrato da operação bancária, estando ausente as suas cláusulas gerais, donde poderia verificar quais são os consectários decorrentes da mora do consumidor. A partir das premissas jurisprudenciais acima transcritas, é de rigor a presunção de que há cobrança
cumulada
da comissão de permanência com outros consectários, sendo de rigor a confirmação da sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão de permanência, afastando-se qualquer outro consectário da mora.”

Sem embargo às ponderações apresentadas pelo Agravante, não verifico argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão objurgada.

Neste Agravo Interno, o Recorrente não trouxe argumentação relevante e suficiente para modificar a conclusão adotada no
decisum
atacado, utilizando a via recursal apenas para reeditar as mesmas teses, o que não se mostra producente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
de parte do Recurso

e, na parte conhecida,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022